Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Número do processo: 0707399-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALMIRO NUNES DORNELAS Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença (proc. 0715807-27.2022.8.07.0018) promovido em seu desfavor pelo agravado, ALMIRO NUNES DORNELAS. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 149002265, do processo de referência): Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL ao ID no 144047653, na qual o Ente devedor defende sua ilegitimidade passiva e a existência de excesso executivo de R$7.487,79. Contrarrazões apresentadas pelo credor ao ID no 146793656. É o breve relatório. DECIDO. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Aduz o Executado que “(...) o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias , Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF ajuizou ação em face do Distrito Federal tendo obtido sentença favorável que afastou a incidência do IRPF sobre a parcela percebida a título de auxilio pré-escola e auxílio/creche e condenou o Distrito Federal a restituir as importâncias indevidamente descontadas a tal título nos últimos 05 anos contados do ajuizamento da ação (...)”. Afirma, ainda, que “(...)não descontou IRPF do contracheque da parte autora, uma vez que ela não pertence ao quadro de pessoal do Distrito Federal”. Contudo, a tese não prospera, visto que, na fase de conhecimento, a parte dispositiva da Sentença foi clara ao apontar que a inexistência de relação jurídica a tal título e sua respectiva condenação é em relação “(...)aos servidores e aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal”. Ademais, e consoante destacado na Sentença dos autos de conhecimento, o próprio Ente Distrital “(...)não se opôs à pretensão aviada pelo SINDICATO, destacando, inclusive, que não houve incidência do tributo desde o mês de julho de 2016, nos termos da Portaria n. 63, de 11 de março de 2016, (DODF no 81/2016, pagina 03)”. Esse ato normativo, cumpre destacar, dizia respeito, exatamente, a todos os servidores públicos e empregados públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF,ou seja, incluindo-se a NOVACAP. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO- DOS PERCENTUAIS Aduz o Impugnante que há excesso, visto que “(...)conforme manual do imposto sobre a renda retido na fonte, disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conte- do/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view, a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva (...)”. Razão não lhe assiste, pois não há que se cogitar uma tributação exclusiva para tal auxílio, como entende o Distrito Federal. Aliás, todos os valores recebidos a título de auxílio creche ou qualquer outra verba de caráter provisório ou permanente por si só devem estar incluídas na faixa de alíquota de contribuição do servidor, fazendo com que a incidência do imposto sobre o auxílio recebido seja igual a faixa de contribuição durante todo o período recebido, fato esse que não corrobora a justificativa apresentada pelo Executado sobre a aplicação da alíquota efetiva. Nesse ponto, não merece acolhimento a insurgência apresentada. DISPOSITIVO Assim, REJEITO a impugnação a apresentada. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para adequá-los aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT, com atenção à decisão de ID no 141091018. Após, expeçam-se requisitórios. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se todos. Nesta sede, o DF, em preliminar, sustenta que o processo deve ser suspenso por força do julgamento do Tema 1169 no STJ, para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em de- manda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Quanto ao mérito, defende que há excesso na execução, aduzindo que “conforme memória de cálculos apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF, a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto.” Argumenta que o valor devido deve ser calculado “com base na alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche pelo exequente/agravado”, e não por “presunção sem efetiva comprovação nos autos de que a alíquota sobre o auxílio creche teria sido aplicada no patamar mais elevado de 27,5%”. De forma subsidiária, pede a “anulação do processo e oitiva da Contadoria Judicial”, alegando que “os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial.” Recurso isento de preparo (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Como não há pedido liminar, a presente decisão se limita à admissibilidade recursal. Tendo em vista que o recurso é cabível, tempestivo e dispensado de preparo, ADMITO o seu processamento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora